Tribunal: TJMT
Processo: 1013333-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013333-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), MARIA JOSE XAVIER TIMOTEO - CPF: 406.873.841-68 (AGRAVANTE), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – POSSIBILIDADE – CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – DIVERGÊNCIA NAS ASSINATURAS –

VALOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM JUÍZO PELA AUTORA – BOA-FÉ DEMONSTRADA -

RECURSO PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, por ora, afigura-se a presente os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela à autora/agravante, uma vez que além de
negar a existência de relação jurídica com o requerido/agravado quanto ao contrato de empréstimo consignado em discussão, teve a diligência de consignar em juízo o valor referente ao empréstimo, a fim de devolver ao banco requerido a quantia objeto de empréstimo que afirma não ter contratado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA JOSE XAVIER TIMOTEO
, contra a decisão proferida nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico Fraudulento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada contra
BANCO C6 S.A,

que
indeferiu
a antecipação de tutela pretendida que visava a
suspensão dos descontos de empréstimo consignado no benefício de aposentadoria da autora/agravante pelo requerido/agravado, facultando àquela, no entanto, o depósito judicial do valor de R$1.652,21 relativo ao citado empréstimo.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que restou comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela, porquanto além de se tratar de pessoa de pouca instrução e pensionista em razão da morte de seu esposo, não contratou nenhum empréstimo consignado com o requerido,
motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi deferida, consoante ID 96217991.

As informações do juízo singular encontram-se no ID no 125230687.

Sem contraminuta, conforme certidão da Secretaria no ID no 124667158.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
MARIA JOSE XAVIER TIMOTEO

ajuizou a
Ação Anulatória de Negócio Jurídico Fraudulento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO C6 S.A
,
aduzindo ser pessoa idosa com pouca instrução, tendo como fonte de renda apenas a aposentadoria por morte deixada por seu esposo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no valor de um salário mínimo mensal.

Esclareceu que no mês de fevereiro de 2021, ao se dirigir à agência para sacar seu benefício, constatou que havia sido realizado um TED em sua conta no valor R$1.651,21 e do qual desconhecia a origem

Ressaltou que
entrou em contato com a agência do INSS e obteve relatório no qual consta que o citado empréstimo foi realizado em sua conta pelo requerido no dia 18/01/2021, para pagamento em 84 parcelas de R$40,00.

Sustentou que não assinou e tampouco autorizou alguém a contratar empréstimo consignado perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando a autorização para devolução do citado empréstimo através de depósito judicial e a suspensão dos descontos consignados em seu benefício, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
indeferiu a liminar
nos termos pleiteada, facultando a autora/agravante, no entanto, o depósito judicial do valor de R$1.652,21 relativo ao citado empréstimo.

Inconformada, recorreu a autora.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da autora, ora agravada.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, constata-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem encontram-se presentes, posto que da análise da Cédula de Crédito Bancário no 010015882062 trazida pelo agravado em sua contestação (ID no 69564363 – feito originário) não é possível constatar, de plano, que a autora/agravante, de fato, tenha contratado o empréstimo impugnado.

Isto porque, basta uma singela análise da cópia dos documentos pessoais da autora/agravante, da procuração outorgada à sua procuradora e a declaração de hipossuficiência nos IDs. nos 59794094 a 59794100 do feito originário, para se constatar que há uma grande possibilidade de ter havido eventual fraude no citado documento quando da contratação com o banco agravado, uma vez que há divergências nas assinaturas, senão vejamos:

Documento pessoal:

Assinatura da procuração:

Assinatura de declaração de hipossuficiência:

Assinatura do contrato:

Note-se que, ao menos neste instante processual, milita em favor da agravante a probabilidade do direito, a qual se torna acentuada diante da dúvida da efetiva comprovação da contratação do empréstimo na modalidade alegada pelo agravado, cabendo a este comprovar o preenchimento dos requisitos de validade do suposto contrato.

Ademais, cabe assinalar, que na hipótese não há perigo de irreversibilidade da decisão singular, vez que agravante teve a diligência de efetuar em juízo o depósito do valor de R$1.652,21, consoante ID no 97971484.

Logo, na hipótese, observa-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem estão presentes, sendo imperiosa a reforma do
decisum
recorrido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA- TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A suspensão dos descontos realizados nos proventos referentes a empréstimo consignado cuja origem se discute é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art.300 do CPC.

A multa fixada em valor razoável não comporta redução, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não implica perda alguma à instituição financeira. ”

(TJMT RAI No 1009474-97.2020.8.11.0000, TEL DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 08/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUIZ SINGULAR – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FIXAÇÃO DE ASTREINTE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando presente a verossimilhança do direito invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada, à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do decisum que determina a suspensão das cobranças das parcelas do empréstimo consignado é medida que se impõe.

É possível a fixação de astreinte em caso de descumprimento de decisão judicial. A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela. ”
(TJMT – RAI No 1006707-23.2019.8.11.0000, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2019, publicado no DJE 23/08/2019)

Ante o exposto,
dou

provimento
ao recurso para
reformar a decisão recorrida e deferir a tutela antecipada à agravante, consoante liminar deferida no ID no 96217991.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022